Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-78.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO APÓS PRAZO LEGAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O regramento legal a reger os requisitos e condições para a concessão de pensão por morte deve ser aquele vigente à época do óbito, em obediência ao princípio tempus regit actum e nos termos do enunciado da Súmula 340 do STJ.
2. Nos termos do art. 74, II da Lei n. 8.213/91, a data de início do benefício (DIB) da pensão por morte acidentária requerida após noventa dias do óbito, in casu, deve ser a data do requerimento administrativo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.